Tribunal: TCU
Processo: 040.581/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 230085, modalidade Pregão (Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E TRATAMENTO DE PISCINA, COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC/MT.)

Inteiro teor:
Acórdão 98/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por J.B. Silva em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 23/0076, sob a responsabilidade da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso (Sesc/AR/MT) , com valor homologado de R$ 84.951,88, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza, higienização, desinfecção e coleta de água para análise e emissão de laudos bacteriológico e físico-químico, dos reservatórios de água, para atender às unidades do Sesc/AR/MT; Considerando que a representante alega que teria havido formalismo exacerbado nas exigências de documentação para habilitação, redundando em sua inabilitação; Considerando que restou evidenciado que a entidade licitante agiu em desacordo com o art. 2o do RLC do Sesc (aprovado por meio da Resolução Sesc 1252/2012) , na medida em que promoveu a desclassificação da representante sem antes realizar diligências para esclarecer situação preexistente; Considerando que é irregular o item 7.7.4 do edital (declaração de que a licitante possui em seu quadro funcional profissional devidamente habilitado para os serviços relacionados ao objeto) , visto que o vínculo funcional pode ser de outra natureza que não a trabalhista (como a prestação de serviço) , não devendo ser este um requisito de habilitação, mas sim uma condição para assinatura do instrumento de contrato; Considerando que, não obstante as falhas constatadas, o valor homologado do certame foi de R$ 84.951,88 para os quatro lotes não fracassados, quantia inferior, portanto, ao limite para instauração de tomada de contas especial (R$ 100.000,00) ; Considerando que, no caso do lote 2 (com valor estimado de R$ 6.166,70 - peça 15, p. 7) , a segunda colocada no certame aceitou negociar o valor para o preço ofertado pela licitante inabilitada, e no lote 5 houve aumento de custos de R$ 298,00 (com valor estimado de R$ 3.646,68 - peça 15, p. 7) , evidenciando a mínima materialidade das impropriedades apuradas; Considerando que, sob a perspectiva da racionalidade do controle externo, e dada a natureza das irregularidades verificadas, a expedição de ciências preventivas à unidade jurisdicionada afigura-se como medida suficiente ao deslinde da presente representação; e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 18-19; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014 para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso - Sesc/AR/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 23/0076, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) inabilitação de licitante sem a realização de diligências, em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar, e 3340/2015-TCU-Plenário, relator Ministro Bruno Dantas, os quais estabelecem, respectivamente, que a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição preexistente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim) e que falhas sanáveis, meramente formais, identificadas nas propostas, não devem levar necessariamente à inabilitação, cabendo à Administração promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou complementar o processamento do certame; c.2) exigência, por meio do item 7.7.4 do edital, de declaração de que a empresa licitante possui em seu quadro funcional profissional devidamente habilitado para realizar os serviços do objeto do certame, em desconformidade com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 529/2018-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas, e 2652/2019-TCU-Plenário, relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, os quais estabelecem, em conjunto, que a comprovação de vínculo empregatício ou de qualquer outra natureza jurídica - por exemplo, mediante contrato de prestação de serviços, sem vínculo trabalhista e regido pela legislação civil - deve ser exigida apenas quando da assinatura do contrato, de modo a não restringir ou onerar desnecessariamente a participação de empresas na licitação; c.3) desatualização do Regulamento de Licitações e Contratos disponível ao público em geral, uma vez que no referido sítio eletrônico consta somente aquele aprovado por meio da Resolução Sesc 1252/2012, bem como suas atualizações (sem consolidação da norma em cada uma delas) , ao passo que o Regulamento de Licitações e Contratos atualmente vigente, aprovado por meio da Resolução Sesc 1570/2023, não foi localizado; d) informar a prolação do presente Acórdão à Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Mato Grosso - Sesc/AR/MT, ao Departamento Nacional do Serviço Social do Comércio - Sesc/DN e à representante; e e) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 040.581/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Administração Regional do Sesc no Estado do Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: J.B. Silva (CNPJ: 33.449.754/0001-82) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Jefferson Barroso Silva, representando J.B. Silva. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.